Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO. CAPACIDADE E NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio: necessidade e capacidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. A apelante não comprovou nem sua maior necessidade nem a maior possibilidade do apelado.
3. Negou-se provimento do recurso.